Tribunal: TJDFT
Processo: 0701128-48.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. Processo CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Custas intermediárias. TERCEIRA oportunidade para Pagamento. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante do descumprimento reiterado e imotivado de ordens judiciais direcionadas ao banco autor para que promovesse o recolhimento das custas intermediárias nos prazos assinalados pelo d. Juízo de origem, por três vezes, remanesce escorreita a extinção prematura do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes.
2. Apelação conhecida e não provida.